Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726929-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 238.549.833), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de Execução Fiscal no 0708372-11.2017.8.07.0007, movida em desfavor de MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA ora agravado, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de citação por edital formulados pela douta Procuradoria do DF (ID 206067397). É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro o pleito. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 19/07/2024 (ID 203592362), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se. Brasília - DF, em 09/06/2025 18:31:42. WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE Juiz de Direito” O exequente, ora agravante, insurge-se em desfavor da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que a definição do domicílio fiscal constitui elemento fundamental para o exercício da fiscalização tributária. Por essa razão, o art. 13, parágrafo único, do CTDF, estabelece a expressa obrigação de o contribuinte fazer a comunicação de qualquer alteração no seu domicílio fiscal. Prossegue afirmando que o art. 8o da Lei de Execuções Fiscais não exige maiores formalidades para a citação editalícia, chegando a prever, em seu Inciso II, que, se o aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Discorre sobre a aplicação do preceituado no enunciado da Súmula 141 do Col. STJ, eis que a hipótese tratada nos autos se amolda perfeitamente à jurisprudência pacificada; pois ocorreram sucessivas tentativas de citação do executado, e que não se exige a prova do completo esgotamento das pesquisas em todos os bancos de dados disponíveis para que se possa realizar a citação por edital. Requer que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, determinando o deferimento da citação do executado por via editalícia. Sem recolhimento do preparo. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Recolhimento do preparo dispensado para o ente estatal.. Não foi deduzido pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo no presente recurso; assim, o mérito será analisado após a instrução dos presentes autos. Intime-se o executado, ora agravado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília – DF, 20 agosto de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora